Tribunal: TJSP
Processo: 1029519-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Prestação de serviços – Certificados de qualidade emitidos para implantes mamários de silicone - Ação de indenização por danos materiais – Demanda de empresa importadora e comercializadora do produto em face de empresa que emitiu os certificados de qualidade – Sentença que reconheceu a ilegitimidade processual passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485,

Ementa:
Prestação de serviços – Certificados de qualidade emitidos para implantes mamários de silicone - Ação de indenização por danos materiais – Demanda de empresa importadora e comercializadora do produto em face de empresa que emitiu os certificados de qualidade – Sentença que reconheceu a ilegitimidade processual passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que a ré deve indenizá-la pelos valores despendidos em demanda indenizatória movida por cliente usuária dos implantes, na qual foi condenada em razão de comprovado desvio de qualidade na prótese – Descabimento – Comprovação que o material do produto foi alterado pela fabricante, que não notificou a agência reguladora de vigilância sanitária - Ilegitimidade 'ad causam' configurada.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029519-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PHARMEDIC
PHARMACEUTICALS,IMPORTAÇÃO,DISTRIBUIÇÃO,COMERCIO
REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento ao recurso para
anular a sentença, foi estabelecida a divvergência. Houve, nos termos do artigo 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e
Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dipositivo legal, com o seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3o Juíza, que declarará voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.874
Apelação no 1029519-33.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 18a Vara Cível
Apelante: Pharmedic Pharmaceuticals, Importação, Distribuição, Comércio e
Representações Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: Tüv Rheinland do Brasil Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Indenização
r
EMENTA: Prestação de serviços
Certificados de qualidade
emitidos para implantes mamários de silicone - Ação de
indenização por danos materiais
Demanda de empresa
importadora e comercializadora do produto em face de empresa
que emitiu os certificados de qualidade
Sentença que
reconheceu a ilegitimidade processual passiva e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI, do CPC
Manutenção do julgado Cabimento Arguição da autora no
sentido de que a ré deve indenizá-la pelos valores despendidos em
demanda indenizatória movida por cliente usuária dos implantes,
na qual foi condenada em razão de comprovado desvio de
qualidade na prótese
Descabimento
Comprovação que o
material do produto foi alterado pela fabricante, que não
notificou a agência reguladora de vigilância sanitária -
Ilegitimidade 'ad causam' configurada.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de indenização por danos materiais ajuizada por “Pharmedic
Pharmaceuticals, Importação, Distribuição, Comércio e Representações
Ltda.” em face de “Tüv Rheinland do Brasil Ltda.”, onde proferida
sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 485, VI, do
Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor atribuído à causa fls. 807/811.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a empresa ré ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade processual passiva, porquanto emitiu o certificado de
qualidade de produto impróprio para ser comercializado. Acresce que, uma
vez aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, a ré deve
arcar com a sua má prestação de serviços fls. 814/818.
Contrarrazões às fls. 823/842, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora importava
e comercializa implantes mamários de silicone, cujos certificados de
qualidade foram emitidos pela empresa ré, mas que tiveram o registro
cassado por suspeita de contaminação no gel do silicone.
Referiu que foi alvo de ação judicial movida por usuária do
implante, na qual condenada a arcar com o pagamento de R$ 31.537,23.
Diante disso, pleiteou fosse a ré compelida a lhe indenizar
pelo montante despendido na outra demanda.
Ao contestar o feito, a ré afirmou que foi contratada pela
empresa “Rofil”, que comercializa as próteses fabricadas pela “Poly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Implante Prothèse (PIP)”, narrando que houve troca do material do produto
pela fabricante sem que a informação fosse repassada à agência reguladora
de vigilância sanitária, certo que tal fato ocorreu quando os certificados de
qualidade emitidos já haviam expirado. Destacou que nunca teve qualquer
relação jurídica com a empresa autora.
Sem necessidade de maiores esclarecimentos, restou bem
reconhecida a ilegitimidade processual passiva da ré.
Isso porque, por primeiro, na sentença prolatada na
demanda indenizatória ajuizada por usuária da prótese em face da empresa
aqui autora, restou fundamentado que “... os estudos realizados pela
AFSSAPS, agência francesa responsável pelos produtos de saúde, em
28/09/2010, apresentaram conclusões parciais, confirmando que o gel de
silicone utilizado era diferente do material homologado junto à
AFSSAPS, não atendendo aos critérios de qualidade exigidos para géis
de silicone utilizados em próteses mamárias. (...) A toda evidência, repara-
se a ocorrência de alteração na composição do produto, com a utilização
de componente não previsto no registro original, sem a devida
comunicação à autoridade brasileira responsável pelo registro do
produto por parte da empresa importadora do mesmo, em evidente
descumprimento ao art. 13 da Lei no 6.360/76. (...) Verifica-se na sua
peça contestatória que a empresa Pharmedic reconheceu ter importado e
comercializado à autora as próteses mamárias utilizadas pela mesma.
Com efeito, a nota fiscal anexa à inicial e a documentação hospitalar
referente à primeira cirurgia realizada pela autora demonstram que esta
adquiriu as próteses mamárias da marca Rofil Medical International

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
N.V.” (fls. 22/34).
Verifica-se na presente demanda que a empresa ré atuou a
serviço da empresa “Rofil”, certo que a autora importou e comercializou os
produtos diretamente dessa última.
Conforme bem explicitado na presente sentença, a empresa
certificadora das próteses não integrou a cadeia de consumo que lesou à
consumidora da anterior ação, nos termos do art. 12, do Código de Defesa
do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fabricante, produtor,
construtor e importador pelos danos causados em decorrência de defeitos
no produto.
Diante de tudo, com absoluto acerto decidiu o digno Juízo
da causa quando fundamentou que “Na linha do quanto narrado na
própria inicial, o regresso deve ser buscado em face da fabricante, que
teria supostamente alterado o produto e gerado, com isso, os danos
indenizados, de tal modo que não há qualquer pertinência na busca de
regresso em face de empresa que teria apenas participado da certificação
no continente europeu. Anote-se que o dano a ser indenizado não é o que
a autora teve com a retirada dos produtos do mercado, mas o da
consumidora que foi pela autora indenizada, o qual em nada se
relaciona com a conduta da empresa certificadora.”
Sendo flagrante, portanto, a ilegitimidade processual
passiva da ora apelada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, em observância ao comando do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29628
Apelação Cível no 1029519-33.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Pharmedic Pharmaceuticals,importação,distribuição,comercio
Representações Ltda
Apelado: Tüv Rheinland do Brasil Ltda.
VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
PARCIALMENTE para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
empresa autora a fim de reconhecer a legitimidade passiva, anulando-se a r. sentença.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
807/811 que acolheu a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré TÜV
RHEINLAND DO BRASIL HOLDING LTDA, porque esta não guarda relação de
pertinência com o pedido. Condenando a empresa autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da
causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a autora PHARMEDIC
PHARMACEUTICALS,
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi condenada, em ação ordinária de
reparação de danos morais e estéticos a indenizar uma consumidora em relação às
próteses por esta importada e vendida no Brasil, no valor de R$ 31.537,23 (Processo
5051196-91.2012.4.04.7100 3a Vara Federal de Porto Alegre/RS sentença fls. 22/29
e acórdão fls. 30/33), e busca, nestes autos, exercer direito de regresso contra a ré, com
relação à referida condenação. Destacou que a ré foi incluída no polo passivo por ser
integrante do grupo TUV RHEINLAND, cuja filial alemã emitiu os certificados de
conformidade exigidos para que as próteses fabricadas pela PIP e pela ROFIL fossem
comercializadas na União Europeia. Asseverou que foi devidamente comprovado nos
autos que a TUV Alemanha foi contratada para fins de certificação das próteses
mamárias pelas empresas PIP e ROFIL (fls. 46/50; 153/158; 219/226 e 254/263) e não
há qualquer prova nos autos de que a autora possua qualquer relação jurídica com
aquela, tendo, em verdade, apenas importado as próteses da marca ROFIL para fins de
comercialização no Brasil. Disse que a ré, certificadora do produto (ou a ela
relacionada), não integrou a cadeia de fornecedores, à vista da legislação brasileira.
Destacou que, tendo um dos fornecedores sido responsabilizado pelo fato do produto, a
ele não é dado escolher qualquer dos outros integrantes da cadeia para buscar o
regresso, já que a solidariedade entre eles se dá apenas em benefício do consumidor.
Assim, asseverou que aquele que tiver efetuado o pagamento poderá exigir o reembolso
apenas daquele integrante da cadeia que efetivamente tiver culpa pelos danos sofridos
pelo consumidor, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 13, do CDC. Nesta
linha, disse o MM Magistrado que o regresso deve ser buscado contra o fabricante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria supostamente alterado o produto e gerado, com isso, os danos indenizados, de tal
modo que não há qualquer pertinência na busca de regresso contra a empresa que teria
apenas participado da certificação no continente europeu. Anotou o I. Juiz a quo que o
dano a ser indenizado não é o que a autora teve com a retirada dos produtos do mercado,
mas o da consumidora que foi pela autora indenizada, o qual em nada se relaciona com
a conduta da empresa certificadora.
Apelou a autora farmacêutica.Aduziu, em suma, que sua atividade
comercial inclui a importação, distribuição no território nacional de prótese mamárias
de silicone. Diante disso, necessita obrigatoriamente comprovar aos órgãos de controle
sanitário, a qualidade dos produtos colocados no mercado. Sustenta que contratou a
empresa ré TUV RHEINLAND, especialista mundial em ensaios e certificações de
qualidade para aferir e certificar os produtos pela autora comercializados. Alega que a
ANVISA retirou do mercado nacional as próteses de marca ROFIL. Refutou o
acolhimento da ilegitimidade passiva, porque a TUV RHEINLAND DO BRASIL
LTDA pertence ao grupo empresarial TUV RHEINLAND HOLDING AG, do qual a
TUV Alemanha também faz parte, restando patente a sua legitimidade passiva a figurar
no polo passivo da ação. Pugnou, assim, pela reforma da r. sentença.
Importante ressaltar alguns fundamentos da r. sentença proferida na
Justiça Federal a fim de verificar a procedência e origem das próteses mamárias:
Verifica-se na sua peça contestatória que a empresa Pharmedic
reconheceu ter importado e comercializado à autora as próteses mamárias
utilizadas por ela. Com efeito, a nota fiscal anexa à inicial e a
documentação hospitalar referente à primeira cirurgia realizada pela
autora demonstram que esta adquiriu as próteses mamárias da marca
Rofil Medical International N.V. (docs. PRONT4 e NFISCAL5). Ainda,
o resultado da ecografia mamária, datada de 08/03/2012, aponta sinais de
ruptura extracapsular na prótese esquerda, mantendo-se hígida a prótese
direita, enquanto na cirurgia de substituição de prótese mamária, sua
descrição aponta a retirada de prótese ROFIL rompida da mama esquerda
com limpeza no local mediante soro fisiológico (docs. EXMMED7 e
PRONT10). Por fim, o exame anatomopatológico da prótese rompida
concluiu pela "inflamação crônica com pseudometaplasia sinovial,
numerosos macrófagos contendo material amorfo globoide e fibrose,
compatível com cápsula de prótese rota" (doc. EXMMED12). Logo, a
conclusão deste Juízo é que, com a constatação do defeito na prótese
obrigando a demandante a realizar novo procedimento cirúrgico de
substituição da prótese, em razão da ruptura e extravasamento do
material inserto na prótese ROFIL, deve ser reconhecida a
responsabilidade da empresa Pharmedic”. (fls. 27/28).
Em sua defesa, a ré TUV RHEINLAND DO BRASIL HOLDING
LTDA (TÜV BRASIL) e nem a TÜV RHEINLAD LGA PRODUCTS GMBH (TUV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERMANY) firmaram contrato ou mantiveram qualquer relação comercial com a
empresa autora PHARMEDIC. Discorreram sobre as empresas envolvidas no processo
de fabricação e distribuição das próteses mamárias, informando que a empresa PIP
fabricava vários tipos de implantes mamários, dentre eles os “M-IMPLANTES”
comercializados pela empresa ROFIL sob sua própria marca, na Europa e pela empresa
autora no Brasil. Em um determinado momento, a PIP modificou a matéria prima de
alguns lotes das próteses mamárias de gel de silicone, sem informar a agência
reguladora francesa ANSM. Por entender que houve fraude da PIP, a agência reguladora
francesa determinou a suspensão da comercialização e uso das próteses mamárias de
silicone da PIP. Até a descoberta da fraude, nenhuma das autoridades competentes ao
redor do mundo, em especial as autoridades americanas (FDA), alemã (BFArM),
australiana (TGA), suspeitaram da fraude. Houve divulgação mundial de tal fato.
Todavia, ressaltou que mesmo com a mudança de componente não há conclusão
científica sobre o fato de que as próteses mamárias de silicone da PIP, gerariam maior
grau de toxidade ou representariam riscos maiores à saúde da paciente quando
comparados a outras próteses mamárias. Concluindo-se por uma fraude regulatória e
não de saúde.
A relação entre a PIP e a ROFIL
A ROFIL, empresa com sede em BREDA, na Holanda, celebrou contrato
com a empresa francesa PIP denominação de fabricante original de próteses mamárias
denominadas “M-Implantes”. No referido contrato, a PIP forneceu próteses mamárias a
ROFIL, esta colocou próteses no mercado sob seu próprio nome e marca, denominando-
as M-Implantes. A ROFIL é considerada também fabricante.
(...)
Na qualidade fabricante dos M-Implantes, a empresa ROFIL possuía, de
igual modo, o dever de garantir o cumprimento dos requisitos para a comercialização do
dispositivo médico e realizar o procedimento de avaliação de conformidade, razão pela
qual contratou a TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH (TÜV ALEMANHA)
para rever seu sistema de garantia de qualidade e o dossiê do design do produto.
Contudo afirma que a PIP, fabricante original das próteses, substituiu o material de
preenchimento de algumas próteses sem comunicar as autoridades responsáveis ou a
TÜV ALEMANHA, afirma que, aparentemente, os M-Implantes ROFIL também foram
afetados pela fraude. Destacou que a própria ROFIL declarou que os M-Implantes eram
idênticas às próteses mamárias PIP em todos os aspectos (fls. 219/220).
Discorre sobre o contexto europeu de fabricação, fiscalização e venda das
próteses, concluindo pelo pedido de ilegitimidade passiva, porque NUNCA EMITIU
CERTIFICADOS e nunca realizou nenhuma tarefa em relação às próteses mamárias
ROFIL, bem como nunca prestou nenhum serviço a ROFIL ou a empresa autora.
Pois bem.
Os documentos acostados a fls. 46/50 demonstram a certificação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa ré, da matriz alemã no período em que a autora adquiriu as próteses.
Observa-se que o certificado de fls. 46 tem validade até 29.09.2008; enquanto o de fls.
47, igualmente, válido até 29.08.2008; o de fls. 50, validade até 14.03.2009. Portanto,
quando da realização da cirurgia (na autora dos autos da ação ordinária na Justiça
Federal em 07.03.2008), as próteses estavam certificadas e validadas, havendo sim a
legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação.
Nos termos do artigo 75, do Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no
Brasil;
Com efeito, há responsabilidade solidária da ré, emissora de certificados
e também das fabricantes e fornecedoras do produto. Segundo dispõe o artigo 12 do
CDC:
“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.
(Grifos meus).
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA
OCORRIDA TRÊS ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA.
ERRO
MÉDICO
AFASTADO.
CIRURGIA
PLÁSTICA.
MAMOPLASTIA. Consignação no laudo pericial judicial que os exames
realizados meses após a cirurgia revelaram ausência de anormalidade da
prótese, o que afasta hipótese de imperícia na implantação cirúrgica da
mesma. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR. Inteligência do Código de Defesa
do Consumidor. Cerceamento de defesa. Afastado. Decisão sobre a
prova pericial técnica que se pretende realizar foi exarada quando do
saneamento do feito, sem que contra esta decisão fosse interposto
recurso. Preclusão. De todo modo, a apelante é detentora da posse da
prótese avariada desde julho de 2013, não tendo apresentado qualquer
laudo técnico a respeito, tampouco entregou ao perito nomeado pelo
juízo o objeto para análise. Legitimidade passiva. A ré Helpmed
integrou a cadeia de fornecimento, de modo que deve responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos eventuais danos comprovados, ainda que a ruptura da prótese
mamária tenha sido causada por defeito em peça fabricada pela
empresa Johnson & Johnson. O Código de Defesa do Consumidor
prevê a mais ampla solidariedade entre os causadores de danos aos
consumidores. Assim, todos devem responder por eventuais
prejuízos causados, nos termos do que dispõe o art. 7o, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Divulgação do produto
com ênfase à garantia para ruptura da prótese mamária de 15 anos.
Detectada ruptura espontânea após aproximadamente 3 anos e meio do
procedimento estético, uma vez que a autora não sofreu acidente ou
praticou atividade diversa da cotidiana. Dano moral. Cabimento.
Majoração de modo a atender sua dupla finalidade (reparação do dano
moral experimentado e efeito pedagógico ensejador de medida que vise a
inibição da hipótese revelada nos autos). Dano material. Devido o
ressarcimento pelos gastos em medicamentos decorrentes da nova e
precoce cirurgia. Recursos das rés não providos. Recurso da autora
parcialmente
provido
para
majorar
a
indenização.
(1053568-51.2013.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação / Erro Médico
Relator: Carlos Alberto Garbi Comarca: São Paulo Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 26/09/2017 Data de
publicação: 27/09/2017 Data de registro: 27/09/2017)
Assim, comprovada a certificação do produto adquirido pela autora, não
cabe o afastamento de legitimidade porque não tratou diretamente com a demandante, a
empresa ré responde de forma solidária porque certificou produto que posteriormente
foi afastado do mercado por agência de vigilâncias sanitárias internacionais. Todavia,
como já exposto, a autora reembolsou dano causado a pessoa física em decorrência do
produto retirado do mercado posteriormente a cirurgia.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para
reconhecer a legitimidade passiva da ré, anulando-se a r. sentença para regular
prosseguimento do feito.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
129DC265
7
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
133E35CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029519-33.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.